Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007784-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), WANDERSON RODRIGUES ARAUJO - CPF: 703.532.061-05 (PACIENTE), Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA PEREIRA DE BRITO (VÍTIMA), OSMI RODRIGUES DA LUZ - CPF: 430.635.601-97 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA

- FALECIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS

- ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – PROLONGAMENTO JUSTIFICADO - FEITO COM ANDAMENTO NORMAL E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA – 2)
VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO RECENTEMENTE REANALISADA - PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO TEM NATUREZA PEREMPTÓRIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A tese de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisada à luz do Princípio da razoabilidade.
In casu
, as peculiaridades do feito e a necessidade de aditamento da denúncia (logo após concluída a instrução criminal, diante do falecimento de uma das vítimas) são fatores que autorizam o prolongamento do processo, não havendo, em casos tais, se falar em qualquer inércia ou desídia do Magistrado condutor do feito;

2 -
Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não é de natureza peremptória, de modo, que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva. Para além disso, na hipótese, sequer há se falar em ausência do ato porque, recentemente, o pedido de revogação da cautelar foi analisado pelo Magistrado
a quo
e indeferido, mantendo-se a preventiva para a garantia da ordem pública, diante da recalcitrância delitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDERSON RODRIGUES ARAUJO
,
preso
preventivamente desde
24/09/2022
.

A Impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Porto Alegre do Norte/MT
e narra que, de início,
Wanderson
foi denunciado pela prática, por
duas vezes
, do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(
art. 121, §2º, II, c.c art. 14, II, CP)
, mas que, no decorrer do feito,
uma das vítimas faleceu
(
Jeová Brito)
e, então,
o MP aditou a peça acusatória para imputar, ao paciente, a prática do crime consumado
(
art. 121, §2º, II, c.c art. 14, II, CP

e art. 121, §2º, II e V, do CP)
.

Alega, no entanto, que há
excesso de prazo para a formação da culpa
, pois o paciente está
preso há mais de 189 dias
,
não tendo sequer, o Magistrado
a quo
, reavaliado a necessidade da cautelar
, nos termos do que exige o
316, parágrafo único do CPP.

Requer
seja concedida a liberdade
ao paciente, devendo ser
revogada
a prisão preventiva.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
164457189
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.

164856195
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial
(Id.
166315696
)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
WANDERSON RODRIGUES ARAUJO
está preso preventivamente desde

24/09/2022 e, respondendo a Ação Penal N.U 1003474-30.2022.8.11.0059, em trâmite na comarca de Porto alegre do Norte/MT.

De início, o MP denunciou
Wanderson
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c.c art. 14, II, CP, por duas vezes, no entanto, no decorrer da ação penal, houve a necessidade de se aditar a exordial diante do falecimento da vítima
Jeová Pereira De Brito
.

E sem delongas, não vejo como acolher a alegativa de coação ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa porque, é evidente,
o trâmite da ação penal necessitou,
sem qualquer culpa do Poder judiciário
, de uma instrução diferenciada diante dos novos fatos levados ao conhecimento da Justiça.

Pelo que vejo, os crimes foram praticados em 24/09/2022 e, após o flagrante ser convolado em preventiva, a denúncia foi oferecida dias depois (em 30/09/2022), sendo determinada a citação do paciente na data de 03/10/2022.

Depois, o paciente declarou que não possuía condições de arcar com advogado e então, foi-lhe nomeado Defensor Dativo (ora impetrante – 26/10/2022) que, em 11/11/2022, apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (22/11/2022) seguiu-se à fase instrutória,
com a realização da audiência em 06/03/2023
, quando, então, foram inquiridas a vítima
Osmi Brito
, as testemunhas
Giovane
e
Wilbson
,
Antônio Neto
e
Antônio Pinto
, e por fim, realizado o interrogatório paciente.

Naquele ato, foi declarada encerrada a instrução processual, no entanto, com a notícia do falecimento de
Jeová Brito
, o MP, em 13/03/2023, aditou a denúncia e, desse modo, após recebida (em 15/03/2023) nos termos do §2º, do art. 384, do CPP, foi determinada a intimação da defesa técnica para nova manifestação (apresentada em 20/03/203), e designada a audiência em continuação para o dia 11/05/2023.

Em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que o ato não se realizou a pedido do MP (necessitava estar presente em uma sessão plenária, em outra comarca, no mesmo dia da audiência de instrução) e então, após
a Defesa ser cientificada e não se opor
, a audiência foi remarcada para 09/06/2023.

Desta feita,
in casu
, além de verificar que os atos processuais estão sendo executados dentro da razoável normalidade, não visualizo nenhuma desídia do Magistrado
a quo
capaz de justificar a concessão deste
writ
.

É remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que a análise acerca da ocorrência de excesso de prazo deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e de suas peculiaridades e, na hipótese aqui tratada, como dito em linhas acima,
a
instrução criminal já estava encerrada

quando, então, houve a necessidade de se aditar a denúncia diante do falecimento de uma das vítimas do paciente
.

Tal fato, evidentemente, justifica o elastério da instrução criminal até porque, sobre isso, outra não seria a solução a ser adotada pelo Magistrado
a quo,
que atendeu aos ditames previstos do CPP e respeitou, assim, a aplicabilidade dos princípios constitucionais, entre eles o do contraditório e também da razoabilidade, pois, sobre este último, a audiência em continuação está em data aprazada para o próximo mês.

Colho da jurisprudência deste ee. TJMT:

“Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, que contou com aditamento da denúncia e necessidade de nova citação dos envolvidos (...), devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima. (N.U 1020525-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Outrossim, como já dito em sede de análise liminar,
razão não assiste a Impetrante ao aduzir, ainda que em linhas genéricas, ofensa ao disposto no artigo 316, § único, do CPP.

In casu
, o acautelamento foi
mantido
por ocasião de decisão proferida em 27/03/2023 (que indeferiu o pedido de revogação da cautelar)
, tendo o Magistrado
a quo
mencionado não só a gravidade dos fatos, mas também a necessidade de se
evitar a reiteração delitiva, pois
Wanderson
é reincidente em crime doloso (autos n. 6000003-10.2020.8.12.0043).

E sobre a alegada ofensa ao disposto no § único do art. 316, CPP, entendo que a ausência da reavaliação da necessidade de prisão preventiva, se eventualmente passados os 90 dias, configura mera irregularidade devendo sempre
ser observadas as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas do feito e
, podendo, a ausência, ser sanda posteriormente pela autoridade judiciária.

Este também é o entendimento desta 3ª Câmara Criminal, cabendo destacar:

(...). Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. (TJMT - N.U 1001576-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

E também do STJ:

“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023